Tribunal: TJPA
Processo: 0801508-68.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801508-68.2020.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILBERTO VENITES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº
0801508-68.2020.8.14.0005

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso de Apelação Cível

Apelante:
Estado do Pará

Apelado:
Gilberto Venites Gonçalves

Procurador de Justiça:
Mario Nonato Falangola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. ART. 505, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Revisional com Pedido de Tutela Provisória
“Inaudita Altera Pars”
ajuizada pelo ora Apelante em face de Gilberto Venites Gonçalves, cujo decisum possui o seguinte teor (ID 8108483):

“Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), por ausência de interesse processual, em virtude de manifesta e insuperável inadequação da via eleita. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (ID 8108486), alegando, inicialmente, a viabilidade da propositura da demanda, destacando que esta diz respeito aos efeitos da coisa julgada material sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos e as implicações constitucionais do conflito potencial entre a legalidade administrativa e a segurança jurídica. Disse que, em que pese as relações jurídicas continuativas serem submetidas à definitividade da coisa julgada material, na espécie, não significa engessamento, porque a cristalização da norma jurídica concreta da decisão jurisdicional mantém seus efeitos até o alcance do regime jurídico que lhe serviu de substrato. Posto isto, alegou que a sentença sobre “relação continuativa” não se reveste da coisa julgada material absoluta, podendo ser, portanto, revista.

Sustentou que a coisa julgada produzida é passível de “ação de revisão” diante da superveniência de fatos ao trânsito em julgado, os quais são aptos a ensejar alteração nas circunstâncias presentes no momento da prolação da decisão enfrentada.

Citou Decisões dos Tribunais Superiores e sustentou a necessidade de suspensão de todos os processos – e não apenas dos Recursos – em virtude da segurança jurídica e isonomia entre os jurisdicionados. Com isso, sustentou o cabimento da presente Ação.

Defendeu a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual n. 5.652/91, pelo que requereu a análise deste incidente e a declaração de inconstitucionalidade de forma difusa nos autos, considerando tratar-se de relação jurídica continuada, pugnando fosse determinada a revisão da sentença do processo conexo, diante de evidente modificação no estado de fato ou de direito, determinando a insubsistência de eventuais pagamentos decorrentes, bem como que fosse determinada a impossibilidade de implementação do pagamento das parcelas vindouras, ratificando os termos da liminar em Ação Rescisória.

No mérito, sustentou a ocorrência de
error in judicando
, na medida em que, antes da edição da norma que previu o pagamento de adicional de interiorização, o Estado já concedia a seus militares uma gratificação denominada Gratificação de Localidade Especial, a qual já vinha sendo paga aos Policiais Militares, inclusive ao Autor, constatando-se assim, que tal vantagem tem o mesmo fundamento e base legal que inspirou o adicional de interiorização.

Sendo assim, asseverou que não há como serem concedidos simultaneamente. Aduziu que não há que se falar em direito à percepção retroativa do Adicional de Interiorização, tampouco a continuidade de pagamento de parcela de trato sucessivo evidentemente inconstitucional, pelo que a presente demanda revisional deve ser julgada totalmente procedente. Por fim, pugnou pelo conhecimento do Recurso e, após, sobrestar o processamento do presente feito, até que o Pleno julgue a Inconstitucionalidade Incidental do art. 48, IV, da CE, e Lei Estadual nº 5.652/91 e, após, a Turma julgadora competente aprecie o presente apelo, se digne em conhecer do recurso de apelação e dar provimento ao mesmo para reformar,
in totum
a r. sentença recorrida, afastando a condenação imposta ao Estado do Pará.

Terminado o prazo legal, em que pese devidamente intimado, o Apelado não apresentou Contrarrazões (ID 8108493).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (id n. 8513315).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O Estado do Pará ajuizou ação revisional pretendendo a revisão da sentença que o condenou ao pagamento do adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91 em favor de Gilberto Venites Gonçalves.

Diante disso, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante defende a superveniência de fatos e a modificação de direito diante da possibilidade da declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais que disciplinam o pagamento do
adicional
de
interiorização
pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria aplicável o art. 505, I, do CPC.

O artigo 505, I, do CPC, estabelece o seguinte:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Desse modo, a ação de revisão demanda dois fatores: relação jurídica de trato continuado e modificação no estado de fato ou de direito.

Todavia, no caso dos autos, isso não ocorreu, visto que não houve qualquer modificação do estado de fato ou de direito quando da propositura da ação revisional da respectiva prolação da sentença.

A mera alegação futurista de inconstitucionalidade de norma que embasou a sentença transitada em julgado não implica na satisfação dos requisitos do art. 505, I do CPC, ante a ausência nesse sentido.

Em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade das normas estaduais que versam sobre o
adicional
de
interiorização
, por ocasião do julgamento da ADIN nº 6.321/PA, proferido em 21.12.2020, a sentença ora atacada é anterior ao julgamento da Suprema Corte, tendo sido proferida em 22.03.2013.

Ressalta-se que, ainda que a sentença tivesse sido proferida após o julgamento da ADIN nº 6.321/PA pelo STF, entendo que a
ação revisional
também não seria o meio adequado para questionar a decisão de 1ª grau, a teor do disposto no art. 535, §§§5º, 7º e 8º do CPC, que assim dispõe:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda,
caberá ação rescisória
, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, a via adequada para desconstituir sentença que tenha transitado em julgado seria ação rescisória,
DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC.

Como bem mencionou a Douta Procuradoria de Justiça:

[...] Em razão do processo se encontrar em fase de cumprimento de sentença, na esteira do entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve ser resguardada a autoridade da coisa julgada.

Assim, em se tratando de direito reconhecido em Acórdão transitado em julgado, e estando o processo em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em Ação Revisional [...].

Nesse diapasão, considerando o trânsito em julgado da Sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização, cuja norma fora, posteriormente, declarada inconstitucional pelo STF, tem-se que, à época, não havia tal Decisão, e o feito estava em fase executória, razão pela qual, qualquer nova discussão sobre seus efeitos deve ser manejada nos termos do §8º do art. 535 do CPC, não sendo, portanto, a Ação Revisional o meio cabível para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.° 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022